Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-95.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004711-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ASSISTENTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVAR A RAZOABILIDADE FRENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CAUSÍDICO, SEU ZELO PROFISSIONAL ATUANDO NO FEITO POR 07 ANOS REALIZANDO PRATICANDO DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS PARA O BOM ANDAMENTO DO FEITO

INCLUSIVE, RECURSO DE APELAÇÃO – MAJORAÇÃO PARA PATAMAR QUE MELHOR ATENDE A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando do arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão antecipada do contrato deve ser levado em consideração os trabalhos realizados até então, o tempo despendido, a natureza da demanda, sua complexidade, o local da prestação dos serviços na forma do artigo 85 § 2º c/c do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004711-95-2018

APELANTE: RODRIGO
MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO:BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada

por
Faeda Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A,
para condenar o demandado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, determinando que deve ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por cento) para o assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia. Condenou, ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser rateados entre os advogado do autor e do assistente litisconsorcial ativo.

Nas razões recursais os Apelantes alegam que a sentença merece ser reformada para majoração dos honorários advocatícios, argumentando que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
é irrisório, considerando a importância da demanda a atuação da parte Recorrente

por 07 (sete) anos
, sendo o valor atualizado da causa, conforme planilha de atualização acostada aos autos, atinge a monta de R$ 13.459.043,30 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quarenta e três reais e trinta centavos).

Sustentam que a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios corresponde a menos de 0,1% do valor atualizado da causa, não sendo proporcional, justa e razoável a fixação neste patamar, representando verdadeiro aviltamento ao imprescindível labor prestado pelos advogados por anos o trabalho dos Apelantes na ação objeto de arbitramento que iniciou-se no ano de 2006, junto à Comarca de Rondonópolis-MT (200km de Cuiabá), e, também, houve atuação junto à Comarca de Itiquira-MT (350km de Cuiabá) em autos de Carta Precatória, tendo atuado por cerca de sete anos no feito, quando o processo ainda era físico.

Sustentam que apesar de ser reconhecido o direito à remuneração dos profissionais que atuaram em favor do Recorrido, depois de anos, os recorrentes foram notificados de que o contrato seria “considerado rescindido, a contar do recebimento da notificação” e ainda que “eventuais honorários porventura devidos seriam remunerados se e quando implementadas as condições contratuais.

Alegam a necessidade de reforma da sentença para arbitramento da remuneração de forma justa já que a verba arbitrada representa menos de 1% do valor atualizado da causa, sustentando que a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) norteia os pontos que devem ser observados no artigo 22, § 2º, como também

o art. 85 § 2º do CPC.

Afirmam que na petição inicial foi realizada a descrição minuciosa do trabalho realizado nos autos do processo execução nº 0004245-05.1999.8.11.0003, sem qualquer impugnação tempestiva por parte do Apelado cujos trabalhos

envolveu elaboração e acompanhamento de recurso com êxito perante este egrégio Tribunal e longo embate para penhora e avaliação de imóveis rurais dos devedores, sendo desproporcional e irrisória a quantia arbitrada mesmo porque o valor da causa, da data de seu ajuizamento em 18/06/1999, era de

R$ 1.079.075,34 (um milhão, setenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos.
Pugnam pelo provimento do recurso para
majorar os honorários advocatícios arbitrados, observando-se o critério objetivo disposto no CPC, fixando-os entre 10 a 20% do valor atualizado da causa, condenando o recorrido nos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta os Apelantes pretendem a majoração do valor arbitrado na sentença, alegando ainda que na atualização do valor da causa, além do INPC, devem incidir juros remuneratórios, constituindo inovação recursal,
acrescentando com relação a pretensão de majorar honorários que não se deve vincular esta ação de arbitramento ao suposto valor atualizado da causa, pois a atualização do valor da causa foi unilateralmenre realizada pelos Apelantes, sem observar os parâmetros legais aplicáveis à espécie.

Assevera que esta ação se refere a arbitramento de honorários proporcionalmente aos trabalhos realizados e não sendo honorários de sucumbência é incabível sua fixação sobre o valor da causa, muito menos quando se pretende major em percentual e tentar fazer que sobre ele (valor da causa) incidam juros
.

Alega que os trabalhos realizados foram relacionados na inicial, todavia, ausente dos autos a comprovação de sua realização, que a petição inicial foi subscrita por outro advogado, que sequer é parte neste e que prosseguiu nos autos até o ano de 2006, quando então, Rodrigo Mischiatti ingressa nos autos (ID 11952504), sendo que a única peça relevante por ele elaborada foi

o recurso de apelação (ID 11952504 8), sendo as demais de mero impulso processual.Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023